Tribunal: TJSP
Processo: 2240670-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Marcelo Tossi Silva
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Decisão que indeferiu a concessão do benefício – Inconformismo do autor – NÃO CABIMENTO – Agravante que deixou de juntar Relatório de Contas e Relacionamentos do REGISTRATO, impossibilitando a análise acerca das contas mantidas em seu nome – Extrato bancário que não aponta saldo ou movimentação financeira na conta, o que permite concluir que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Decisão que indeferiu a concessão do benefício – Inconformismo do autor – NÃO CABIMENTO – Agravante que deixou de juntar Relatório de Contas e Relacionamentos do REGISTRATO, impossibilitando a análise acerca das contas mantidas em seu nome – Extrato bancário que não aponta saldo ou movimentação financeira na conta, o que permite concluir que o agravante não utiliza a conta bancária em suas atividades cotidianas - Hipossuficiência econômico-financeira não comprovada – Indeferimento mantido - RECURSO DESPROVIDO.